Tribunal: STF
Processo: RE 1230441
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 126):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDICAMENTOS ESTRANGEIROS. GRANDE QUANTIDADE. APREENSÃO. DESTINAÇÃO COMERCIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 273, §1º-B, I, CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRABANDO. ART. 334 DO CP. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. MAJORANTE DO ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO. MULTA COM BASE NO ART. 49 DO CP. INVIABILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. 1. A introdução clandestina em solo nacional de 590 comprimidos, grande quantidade de medicamentos de origem estrangeira, destinados a fins terapêuticos ou medicinais, sem registro no Órgão de Vigilância Sanitária, com finalidade comercial, é conduta típica enquadrada no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, porém, com o apenamento do art. 33 da Lei nº 11.343/06, mais brando, estabelecido para o crime de tráfico de entorpecentes. 2. Este Tribunal Regional desclassifica a importação de pequena quantidade de medicamentos sem autorização da ANVISA, crime descrito no art. 273, §1º-B, I, do Código Penal, para o delito do art. 334 do mesmo Codex, se adquirido para consumo próprio e não haja potencial lesivo à saúde pública, hipótese afastada no caso dos autos. 3. Uma vez adotada a Lei de Repressão ao Tráfico de Drogas, mais benéfica ao condenado, incide a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a evidente transnacionalidade do delito. 4. Inviável a aplicação da pena privativa de liberdade com base no art. 33 da Lei 11.343/06 e a de multa pelos parâmetros do art. 49 do Código Penal, normas penais distintas, porque conduz a uma resposta assimétrica e desvirtuada da finalidade repressiva à gravidade do delito. 5. Incabível a incidência da atenuante de confissão, quando a pena-base é fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 6. Revisão criminal improcedente. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da CF, aponta-se violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Argumenta-se que: a) a sentença condenatória violou o princípio da legalidade ao enquadrar a conduta praticada pelo recorrente no art. 273, §1º-B e aplicar as penas de reclusão e multa previstas no art. 33, caput, c.c art. 40, I, ambos da Lei de Drogas; b) a conduta é atípica, pois não caracteriza crime a importação de medicamentos que não ultrapasse os limites fiscais; c) o juízo incorreu in malam partem ao dosar a pena com base na Lei de Drogas.
    Busca-se a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, o afastamento da pena de multa.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que a questão relativa à violação do art. 5º, XXXIX, da Constituição não foi objeto de debate no acórdão recorrido. O recorrente sequer opôs embargos de declaração com o fim de suprir suposta omissão do acórdão.
    Desse modo, verifico que a matéria constitucional não foi prequestionada (Súmulas 282 e 356 do STF). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente